Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-11.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. DESNECESSIDADE DE PROVA DE ADESÃO AO SIMPLES NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da empresa, com fulcro no art.8o, §1o, II, da Lei 9.099/95, e nos termos do art. 485, VI, e § 3o, do Código de Processo Civil. Em suas razões, alega que a legislação especial permite que Empresas de Pequeno Porte figurem como polo ativa das demandas nos Juizados Especiais. Sustenta que seria confrontante exigir que a empresa esteja inscrita no Simples Nacional por força de um enunciado, em vez dos princípios que norteiam os Juizados Especiais. Requer o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Nos termos do art. 8o, §1o, inciso II, da Lei n. 9.099/95, somente serão admitidas a propor ação perante o Juizado Especial, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da Lei Complementar no 123/2006.
IV. Com efeito, o fato de a empresa deixar de optar pelo Simples Nacional para apuração tributária não descaracteriza a qualidade de empresa de pequeno porte, conforme art. 3o, inciso II, da Lei Complementar 123/2006. Logo, não há jurisdicidade na exigência de prova de adesão da parte autora no Simples Nacional para que possa figurar no polo ativo de demanda proposta no Juizado Especial. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1341358, 07009528020218070017, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1690216, 07008265920238070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1319730, 07045109420208070017, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. A aplicação da teoria da causa madura não é possível na espécie, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário o retorno dos autos à origem, para regular processamento.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento. Sem condenação em custas processuais, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.